Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, relatou o autor ter constatado que, desde o ano de 2018, foram efetivados diversos débitos automáticos em sua conta corrente, sem qualquer autorização, vinculados a um terminal de número (61) 99390-0065 que jamais contratou, perfazendo um total de R$ 11.172,08. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID 23849301) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato vinculado ao terminal (61) 99390-0065 e os débitos a ele referentes, bem como condená-la a cessar os descontos realizados diretamente na conta corrente do autor e pagar a quantia de R$ 22.344,16, a título de repetição do indébito.
3. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido não faz jus à repetição do indébito, tendo em vista a ausência de má-fé da operadora ré/recorrente, tratando-se de erro justificável. Aduz que o demandante não agiu com lealdade, pois aguardou longo período, agravando o seu próprio prejuízo, no intuito de locupletar-se indevidamente (Duty to Mitigate the Loss). Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinar a restituição na forma simples.
4. De início, cumpre registrar que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (dever do credor de mitigar o prejuízo). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Os elementos de prova demonstram a existência de cobranças realizadas diretamente na conta bancária do autor/recorrido desde o ano de 2016 que, somadas, totalizam R$ 11.172,08 (Demonstrativo bancário - ID 23849270 e ID 23849269), tendo a operadora ré/recorrente, em sede de contestação, confirmado que “a linha (61) 99390-0065 foi cadastrada equivocadamente em nome da parte autora”, esclarecendo ainda que “um simples erro de digitação pode ocasionar o registro equivocado de um contrato em CPF diverso”.
8. Consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
9. Nesse descortino, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Assim, a situação narrada nos autos configura falha injustificável na prestação do serviço e, como bem anotado na sentença vergastada, dá azo à aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que impõe a devolução dobrada dos valores cobrados.
12. Desse modo, cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma dobrada, totalizando R$ 22.344,16.
13. Nesse sentido: (Acórdão n.1129427, 07222348520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/10/2018, Publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

17. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.